Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724624-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em ação de execução 0717311-72.2020.8.07.0007 ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, pela qual rejeitada impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Foi deferida a penhora de eventuais créditos que couberem ao devedor WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI (CPF 878.812.761-34), até o limite do débito em execução (R$ 104.007,62) derivados do processo número 0737766-76.2020.8.07.0001, em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF (ID 133206292). Impugnação à penhora do executado WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI ao ID 135885195, ao argumento de que se trata de crédito resultante da aquisição de bem de família, devendo ser a este equiparado. Manifestação do exequente ao ID 149389236. É o relato. Decido. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. Note-se, portanto, que os requisitos legais são cumulativos, quais sejam: (i) utilização do bem como residência; e (ii) inexistência de outros bens. Na espécie, inexiste penhora sobre bem imóvel, mas sobre o suposto produto da alienação do bem. A esse respeito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PROTEÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. ALIENAÇÃO. VENDA. VALORES. DINHEIRO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. VALOR EXORBITANTE. FINALIDADE DA LEI. OBJETIVO. FUNÇÃO TELEOLÓGICA. INTERPRETAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA. PONDERAÇÃO. VALORES AUFERIDOS. APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. QUANTIA IRRISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDA. 1. Hipótese de indeferimento da liberação de valor bloqueado via sistema BACENJUD, por se tratar de quantia que corresponde à parcela mínima, de aproximadamente 5% (cinco por cento), em relação ao montante total auferido com a venda de bem imóvel e que, portanto, não afetaria a subsistência do devedor. 2. A caracterização do bem de família demanda o preenchimento dos requisitos enumerados no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório Extrajudicial. 2.1. O fundamento primário (teleológico) da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da repersonalização do Direito Civil, sobretudo mediante a ótica da preservação da dignidade humana. 2.2. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 não consagrou a inalienabilidade do bem imóvel protegido, senão a impenhorabilidade legal automática do imóvel. 2.3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de forma absoluta e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. 3. A Lei no 8.009/1990 não determina que o dinheiro oriundo da venda do bem de família deve receber proteção idêntica à conferida ao imóvel. 4. Ao vender o bem imóvel, o proprietário renuncia, ainda que de modo parcial, dessa proteção legal. Por isso, não se pode admitir que a aludida proteção seja transferida de forma automática com a aquisição de sucessivos bens móveis, notadamente nos casos em que os valores obtidos foram aplicados em investimentos financeiros e o valor bloqueado mostrou-se irrisório. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1123718, 07051675820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora de eventuais créditos que couberem ao devedor WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI, até o limite do débito em execução (R$ 104.007,62) derivados do processo número 0737766-76.2020.8.07.0001, em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF. ( )” (ID 150968366 na origem). Nas razões recursais (ID 48103743), WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI, ora agravante, afirma que “[o] imóvel que teve o contrato de compra e venda rescindido era único e exclusivo, utilizado como residência do agravante e de sua família. Por este motivo, o referido bem é protegido pela impenhorabilidade, prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/1990” e o valor penhorado, “Por se tratar de crédito resultante da aquisição, ( ) deve equiparar-se a bem de família, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990”(ID 48103743, p. 5). Alega que “a agravada poderia receber seu crédito de forma parcelada, prestigiando o princípio da menor onerosidade ao devedor, do que penhorar os créditos da compra e venda da única residência da família” (ID 48103743, pp. 6-7). Sustenta que “estender os benefícios da proteção do bem de família ao dinheiro vinculado ao processo no 0737766-76.2020.8.07.0001, fruto direto do único bem do agravante é medida que se impõe, a fim de consubstanciar o direito à moradia e a concretude da garantia do estatuto jurídico do patrimônio mínimo” (ID 48103743, pp. 7-8). Argumenta que “a decisão proferida, em que pese a fundamentação, está em confronto com as disposições da garantia ao mínimo existencial, proteção do bem de família, mesmo que se tratando de fruto do imóvel, devendo ser reformada” (ID 48103743, p. 8). Esclarece ainda que “[n]ão obstante impenhorabilidade dos frutos da rescisão do contrato de compra e venda, necessário destacar que foi realizado um acordo nos autos do processo no 0737766-76.2020.8.07.0001 e o agravante recebeu um imóvel” e que “além de declarar a impenhorabilidade do crédito, deve também o agravo de instrumento ser julgado procedente para reformar / cassar a decisão de piso e declarar a impenhorabilidade do imóvel sito no Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville, Brasília/DF, recebido por meio de acordo nos autos do processo no 0737766-76.2020.8.07.0001, pois este é o único imóvel em nome do agravante, usado em prol de sua moradia e de sua família” (ID 48103743, pp. 14-15). Aduz ainda que “a ausência de suspensão do tramite processual, no que se refere ao crédito dos autos da ação no 0737766-76.2020.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília ou do imóvel recebido, causará danos de enorme proporção e difícil reparação” (ID 48103743, pp. 14-15). Requer, ao final: “( ) seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, eis que próprio e tempestivo, para: a) deferir a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente para suspender atos processuais na ação de piso, especificamente quanto aos atos constritivos sobre o crédito dos autos da ação no 0737766-76.2020.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília ou do imóvel recebido (Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville, Brasília/DF), até o julgamento deste recurso; b) no mérito, dar provimento ao agravo para reformar / cassar a decisão de piso declarar a impenhorabilidade dos créditos a serem recebidos pelo agravante nos autos do processo no 0737766-76.2020.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília/DF, bem como declarar a impenhorabilidade do imóvel recebido no acordo daquele processo (Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville, Brasília/DF), nos termos da fundamentação, alicerçados com a lei, doutrina e jurisprudência. c) subsequentemente, seja julgado procedente o presente agravo para reformar / cassar a decisão que determinou a penhora, afastando a constrição sobre o bem, determinando que a execução se proceda de forma menos onerosa para o devedor, atendendo ao disposto no artigo 805 do CPC ( )” – ID 48103743, pp. 21-22. Preparo recolhido (ID 48103750-51). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial). Como relatado, requer o agravante, além da suspensão dos atos de constrição sobre seu crédito no processo 0737766-76.2020.8.07.0001, a suspensão de atos constritivos “do imóvel recebido (Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville, Brasília/DF), até o julgamento deste recurso” e, no mérito, seja reconhecida “a impenhorabilidade do imóvel recebido no acordo daquele processo (Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville, Brasília/DF), nos termos da fundamentação” (ID 48103743, p. 21). No entanto, tal pedido (suspensão de constrição eventualmente imposta sobre o bem localizado no Residencial JK Ville, Brasília/DF) não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto definido, conheço parcialmente do recurso (apenas quanto ao pedido de efeito suspensivo e reforma da decisão agravada no tocante aos créditos penhorados no rosto dos autos 0737766-76.2020.8.07.0001), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora, argumentando, em suma, que o valor do crédito constrito no rosto dos autos da ação de conhecimento 0737766-76.2020.8.07.0001, em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF, é impenhorável, por se tratar valor obtido de rescisão de contrato de compra e venda do único bem imóvel que possuía. No entanto, em que pese a argumentação desenvolvida, não vislumbro, nesse momento processual, a alegada impenhorabilidade. Na origem, a exequente/agravada SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, após diversas diligências infrutíferas, verificou que o executado/agravado WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI tinha crédito de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a receber nos autos de ação de despejo c/c cobrança 0737766-76.2020.8.07.0001, em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF, e requereu a penhora dos valores suficientes para satisfação do débito, que, à época, correspondia a R$ 104.007,62 (cento e quatro mil sete reais e sessenta e dois centavos) (ID 129114889). Deferida a penhora no feito executivo (ID 133206292), o executado/agravante WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI apresentou impugnação (ID 135885195), alegando que o bem que deu origem ao crédito era “único e exclusivo, utilizado como residência do devedor e de sua família” e, por essa razão, os valores decorrentes da rescisão contratual são igualmente impenhoráveis, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990. Tal dispositivo dispõe que: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” De se ver que a proteção legal se restringe ao bem imóvel, e não aos valores relativos a aquisição. No caso, o crédito objeto da penhora advém de resolução judicial de contrato de aluguel c/c promessa de compra e venda realizado entre o executado/agravante e terceiro. Na sentença pela qual resolvido o contrato, determinada a restituição do valor pago ao ora devedor e o retorno ao status quo ante: “( ) ambas as partes deram causa à resolução do contrato de compra e venda (o de locação já foi analisado separadamente), retornado ao estado anterior sem retenção de arras ou multa contratual, pois incompatível com a convicção judicial de culpa recíproca. Dessa forma, é possível verificar a ocorrência da culpa recíproca, uma vez que ambas as partes contribuíram para desfazimento do negócio. Assim, os contratantes devem ser reconduzidos ao ‘status quo ante’, com a devolução dos valores pagos pela réu-comprador a contar desta sentença que resolveu o contrato por culpa recíproca ( )” – ID 128691660, p. 6 do processo 0737766-76.2020.8.07.0001, no qual realizada a penhora. E os valores retornaram ao devedor não com a natureza de bem imóvel ou bem de família, como alega, mas como reserva financeira, que, naquela oportunidade, foi utilizada para pagamento de prestação para locação e posterior compra de casa. E como a penhora não recaiu sobre o imóvel, mas sobre valor a ser restituído por terceiro, não vislumbro inicialmente a proteção legal de impenhorabilidade. Como bem observado pelo juízo a quo, “Na espécie, inexiste penhora sobre bem imóvel, mas sobre o suposto produto da alienação do bem.” (ID 150968366 na origem). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora